Tribunal: TJDFT
Processo: 0723846-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Civil, processo civil e consumidor. Recurso inominado. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Abordagem de consumidor por funcionário de estabelecimento comercial – alegações de excesso e de acusação de furto não comprovadas – dano moral não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado por consumidor que relatou ter sido abordado de maneira abrupta por segurança do estabelecimento atacadista, sob suspeita de furto, ocasião em que apresentou a nota fiscal de pagamento. Em grau recursal, alegou ainda cerceamento de defesa, pleiteando a nulidade da sentença.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem realizada pelo preposto do estabelecimento comercial configurou ato ilícito passível de indenização por danos morais; e (ii) examinar se houve cerceamento de defesa, com suas eventuais repercussões processuais.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor.
4. O pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não merece prosperar. O autor teve a oportunidade de requerer produção de prova oral no momento processual adequado. Ademais, a ausência do pedido para oitiva de testemunhas externas aos fatos, aliada à não constatação de elementos que demonstrem a viabilidade dessa prova – notadamente diante das provas já apresentadas pelo autor, do reduzido número de pessoas presentes no local e do tempo decorrido desde os fatos – reforça a maturidade do feito para julgamento. Preservam-se, assim, os princípios da duração razoável do processo, da eficiência e da economia processual.
5. Embora não promovida a inversão do ônus da prova, a parte requerida apresentou gravações em vídeo (Id. 74120596) que registraram os fatos ocorridos, permitindo a reconstrução cronológica da situação: (i) às 10h49min, o autor, sua esposa e seu filho entraram no estabelecimento; (ii) às 10h58min, iniciaram o pagamento das compras; (iii) às 10h59min, logo após o pagamento, retornaram ao interior do local, onde permaneceram, andando pelos corredores, até 11h08min, momento no qual saíram pelo local destinado à entrada; (iv) logo em seguida, fora do estabelecimento, foram abordados pelo segurança, por cerca de 40 segundos, até que todos retornaram para o interior do local.
6. Nota-se, assim, que após o pagamento das compras, o autor e sua família retornaram ao interior do mercado, onde permaneceram por mais de 8 minutos, circulando pelos corredores, e, posteriormente, saíram pela entrada do estabelecimento, condutas essas que foram consideradas atípicas pelo segurança e que justificaram a abordagem fora do estabelecimento. Contudo, não há evidências nem mesmo de indícios de agressividade, abuso ou exposição vexatória pela abordagem.
7. A responsabilidade civil por danos morais exige a prática de ato ilícito ou abusivo com efeito nocivo ou danoso, o que não se verifica no caso diante da inexistência de elementos comprobatórios nesse sentido.
8. Ainda que o episódio possa ter gerado desconforto ao autor, o dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável considerar como tal os aborrecimentos ou dissabores decorrentes de atos cotidianos.
9. Inexistindo comprovação de conduta ilícita, é incabível o acolhimento do pedido de indenização, com fundamento no art. 186 do Código Civil.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
13. Nos termos do art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários do encargo nomeado em valor correspondente a R$ 500,00 para o advogado dativo nomeado para o recorrente, conforme a tabela anexa ao referido decreto e considerando o grau de zelo profissional (art. 22, § 1o, II, do mesmo diploma legal).
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: n/a.